Tribunal: TJSP
Processo: 2151602-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que deixou de homologar o acordo entabulado entre as partes. Inconformismo. Cabimento. Possibilidade de homologação do acordo após o trânsito em julgado. Prevalência da autonomia da vontade das partes. Objeto do acordo restrito a direitos patrimoniais de caráter privado. Decisão reformada. Agravo provido.